Tribunal: STJ
Processo: 0800324-46.2023.8.20.5133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101139 - RN
(2025/0427123-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ARILANE VARELA BEZERRA
EMBARGANTE
: CICERO ROMAO CLEMENTINO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
Documento eletrônico VDA55777307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 984340f0-24bd-4e7c-b097-076c0ac24fcc

rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 984340f0-24bd-4e7c-b097-076c0ac24fcc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101139 - RN
(2025/0427123-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ARILANE VARELA BEZERRA
EMBARGANTE
: CICERO ROMAO CLEMENTINO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARILANE VARELA
BEZERRA e CICERO ROMAO CLEMENTINO ao acórdão proferido pela Sexta Turma
desta Corte Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 2.440-2.441):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da
decisão ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e
específica, não sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de
argumentos sobre o mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
RISTJ e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 253,
Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
demonstre, de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da
decisão recorrida.

Os embargantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 2.444-2.447):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não
prospera.
No caso, os ora agravantes foram condenados, cada um, à pena de 6 anos, 8
meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15
dias-multa, pela prática do crime previsto no
do Código Penal, por
art. 317
duas vezes.
Pois bem.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 2.405-2.406):
(...)
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7 e
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
83/STJ.
rebater, de forma concreta, referidos fundamentos.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:
(...)
Especificamente no tocante à refutação da
a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ,
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria
o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar
os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
A propósito, como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica na
21/03/2023,
29/09/2023)
hipótese.
(...)
Outrossim, com relação ao repúdio à
é consabido que
Súmula n. 83/STJ,
a parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Nesse diapasão:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto
nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com
a invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
No caso, os embargantes não pretendem sanar omissão, mas, sim, rediscutir
matéria já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer
do agravo regimental ante o óbice da
mantendo a decisão que não
Súmula n. 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o
que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever
os respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que
poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que
foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de
interesse processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos
declaratórios, pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de
conhecer do recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da
controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.201.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:13
Código de Controle do Documento: 9bf3d5af-04af-45de-b760-69d3106fccd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0427123-7
AREsp 3.101.139 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003244620238205133 8003244620238205133
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARILANE VARELA BEZERRA
AGRAVANTE
: CICERO ROMAO CLEMENTINO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARILANE VARELA BEZERRA
EMBARGANTE
: CICERO ROMAO CLEMENTINO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - RN009790
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485254056818;0@
2025/0427123-7 - AREsp 3101139 Petição : 2026/0025031-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:28
Código de Controle do Documento: BEF4297C-7516-4A0F-B2B8-6AE9840D4D51